Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728515-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS COELHO DE GODOY AGRAVADO: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021 12:24:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador